Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729780-06.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Agravado(s) Rosângela Barbosa de Queiroz Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 132279467 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Rosangela Barbosa de Queiroz, processo n. 0706545-41.2021.8.07.0001, entre outras providências, rejeitou a impugnação ao laudo pericial por ela apresentada, pelos seguintes fundamentos: Da impugnação da executada ao laudo id 106062348 (id 111975470) A executada aduz que o perito apresentou respostas incompletas nos quesitos (a) e inconclusiva nos quesitos (h) e (i). Afirma ainda que o perito apresentou respostas inconclusivas aos quesitos 4, 5 e 6, formulados pela exequente, bem como insurge-se contra as respostas aos quesitos 8, 9, 11, 13, 14 e 15, igualmente formulados pela demandante. Conclui, concordando parcialmente com o laudo apresentado pelo perito. Quanto à resposta do perito ao quesito (a) não há que se falar em incompletude. A executada perguntou a natureza do contrato do plano de saúde por ela operado e qual a natureza do plano. A resposta do perito foi que se trata de plano na modalidade coletivo empresarial. Embora correta a resposta do expert, destaque-se que a sua formação sequer exige resposta ao quesito. Além disso, a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes foi exaustivamente trazida pela sentença id 84991401 e pelo acórdão id 84991402. Quanto ao quesito (h), a executada busca saber “se os índices de reajuste, em vista dos estudos atuariais, são compatíveis com a real situação atuarial da Requerida”. Em resposta, o perito afirmou que “anos 2015 a 2020 a sinistralidade ficou acima da esperada, sendo necessário o reajuste técnico pela sinistralidade”, ou seja, necessária a recomposição econômico-financeira do plano/contrato. Vê-se, pois que houve resposta satisfatória ao quesito formulado. No que tange ao quesito (i) a executada pergunta: “e com base nos estudos atuariais o reajuste praticado pela REQUERIDA foi/é necessário e suficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de saúde estabelecido com o REQUERENTE”? Ao que o perito responde fazendo remissão à resposta acima, qual seja, pela necessidade de recomposição econômico-financeira do plano (reajuste técnico). Portanto, houve resposta satisfatória, motivo pelo qual razão não assiste ao executado. No que toca aos quesitos formulados pela exequente, verifica-se que o perito as respondeu de forma satisfatória, não havendo que se falar em resposta inconclusiva. Rejeito, pois, a impugnação apresentada. Em razões recursais (Id 39056564), a agravante, em suma, alega não ter o perito respondido ou esclarecido a contento os quesitos formulados pelas partes, de modo a não cumprir adequadamente o encargo que lhe foi atribuído. Diz que o laudo é inconclusivo e está em desacordo como comando sentencial exequendo. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Por todo o exposto, requer a esse Colendo Tribunal: a) O recebimento e processamento do presente recurso, com conhecimento de suas razões, haja vista o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade; b) A notificação do d. Juízo de piso para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação da Agravada para apresentar Contrarrazões ao Recurso; d) O provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão que homologou o laudo pericial, determinando-se a realização de novo laudo, desta feita com apresentação de respostas conclusivas aos quesitos apresentados pela Agravante, em especial no que toca à compatibilidade dos reajustes praticados com os estudos atuariais e a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do plano de saúde operado pela Agravante. Preparo recolhido (Ids 39056592 e 39056593). A decisão de Id 39133745 de minha Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Intimada, a agravada apresentou contraminuta (Id 39380414) pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento. O despacho de Id 41538032 oportunizou à parte agravante prazo para se manifestar sobre a alegação de não conhecimento suscitada em contrarrazões. O agravante pugna pelo conhecimento do recurso em razão da previsão de seu cabimento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Id 41962906). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta processual aos autos de referência (processo n. 0706545-41.2021.8.07.0001), verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, extinguindo o cumprimento de sentença em razão do pagamento integral do débito. Confira-se (Id 413864659 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença, movido por ROSANGELA BARBOSA DE QUEIROZ em face de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, houve o pagamento integral com levantamento de alvará. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Ausente o interesse recursal, transita em julgado desde logo a presente sentença. Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Há, inclusive, certidão de trânsito em julgado em 5/12/2022 (Id 145711101 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão da prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora